Tribunal: TJMT
Processo: 1040634-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040634-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 10.937.740/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO AMORIM DA SILVA - CPF: 486.688.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Averbação Premonitória. Matrícula de Imóvel. Alegação de Bem de Família. Inexistência de Penhora. Inocorrência de Constrição. Possibilidade.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada no curso de Execução de Título Extrajudicial e manteve a averbação premonitória sobre bem imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar

se a averbação premonitória sobre imóvel constitui ato de penhora e se é juridicamente possível que recaia sobre bem de família.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória prevista no artigo 828 do CPC é medida de natureza informativa, que visa conferir publicidade à existência da Execução, sem implicar, por si só, constrição patrimonial ou indisponibilidade do bem, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a averbação premonitória pode incidir inclusive sobre bem de família, por não representar medida expropriatória ou restrição ao direito de propriedade.

5. Não havendo penhora formalmente constituída sobre o imóvel, revela-se prematura a análise sobre eventual impenhorabilidade fundada na proteção ao bem de família.

IV. Dispositivo e tese

6 Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC não constitui ato de constrição e pode ser realizada mesmo sobre bem de família, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário Ação executiva.2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida por meio de Exceção de Pré-executividade, mas sua análise pressupõe a existência de penhora ou risco concreto de expropriação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 828.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2106324/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.
STJ, REsp 1.404.494/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.855.262/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.
STJ, REsp 1.334.635/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M. A. Embalagens de Madeira Ltda - ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0028619-14.2012.811.0041, movida pelo
Banco Bradesco S.A.

O Juiz
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a averbação premonitória sobre o imóvel de matrícula n. 49.355.

A Recorrente sustenta que o imóvel constitui o único bem de família do Executado Mauro Amorim da Silva.

Alega grave contradição nas decisões judiciais, uma vez que o mesmo Juiz, nos autos 0028628-73.2012.811.0041, que envolve as mesmas partes e imóvel reconheceu a impenhorabilidade do bem de família.

Assegura que a averbação premonitória representa um dos atos preparatórios para a expropriação do bem e que sua manutenção ofende a proteção constitucional à moradia e o direito de propriedade.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 49.355 como bem de família e determinar o levantamento da averbação premonitória.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 336189864).

Contraminuta juntada no Id. 338541386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

M. A. Embalagens de Madeira Ltda - ME
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida pelo
Banco Bradesco S.A.

Ao que extrai dos autos, a Execução foi proposta pelo Banco em desfavor do devedor principal M. A. Embalagens de Madeira Ltda – ME e do avalista Mauro Amorim da Silva, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário (Cheque Flex), n. 9162660, emitida em 03/05/2012.

No curso da Execução, foram promovidas diligências visando à satisfação do crédito, especialmente a penhora online de ativos financeiros via Sisbajud e pesquisa por meio de Renajud. Contudo, essas medidas não resultaram na quitação da dívida.

Sobreveio comunicação do Banco Bradesco S.A., no qual informou a averbação premonitória à margem da matrícula nº 49.355, registrada no 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil (Id. 57520258).

Ciente, o Executado Mauro Amorim da Silva apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou ilegitimidade passiva. Além disso, invocou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 49.355, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, por se tratar de bem de família, e requereu o levantamento da constrição incidente sobre o referido bem.

O Juiz singular rejeitou a objeção. Ressaltou que Mauro Amorim da Silva figura como avalista e coexecutado e por isso responde pela dívida.

No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel, o Julgador entendeu que a matéria estava preclusa, por já ter sido apreciada anteriormente. Ressaltou, ainda, que não há penhora formalmente constituída sobre o bem, mas apenas a
averbação premonitória
na matrícula do imóvel, medida que busca dar publicidade acerca da Execução e não configura constrição patrimonial propriamente dita.

Ao final, manteve a averbação premonitória sobre o imóvel de matrícula nº 49.355.

Inconformada, a Executada M. A. Embalagens de Madeira Ltda – ME interpôs este Agravo de Instrumento.

Sustenta que o imóvel constitui o único bem de família do Executado Mauro Amorim da Silva.

Alega grave contradição nas decisões judiciais, uma vez que o mesmo Juiz, nos autos 0028628-73.2012.811.0041, que envolve as mesmas partes e imóvel reconheceu a impenhorabilidade do bem de família.

Assegura que a averbação premonitória representa um dos atos preparatórios para a expropriação do bem e que sua manutenção ofende a proteção constitucional à moradia e o direito de propriedade.

É importante relembrar que a Exceção de Pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado e destina ao exame de matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da Ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

A propósito:
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
(STJ,AgIntnosEDclnoAREsp1855262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,J.28/08/2023,DJe31/08/2023).

No caso, a questão relativa à impenhorabilidade do bem de família enquadra-se, de fato, como matéria de ordem pública e, por essa razão, passível de conhecimento por meio da exceção apresentada.

A despeito disso, a pretensão recursal não merece acolhida.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não houve qualquer penhora efetiva sobre o imóvel de matrícula n.º 49.355. O que ocorreu foi apenas a averbação premonitória da existência da Execução, conforme informado pelo próprio Exequente no Id. 57520255.

A averbação premonitória encontra amparo no artigo 828 do Código de Processo Civil, segundo o qual o Exequente poderá obter certidão de que a Execução foi admitida pelo Juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis.

Trata-se de medida acautelatória de caráter meramente informativo, que visa dar publicidade a terceiros sobre a existência do processo executivo e, assim, prevenir eventuais fraudes à execução.

Nesse contexto, a averbação não constitui ato de constrição, tampouco impõe indisponibilidade que impeça o executado de dispor do bem, mas apenas alerta potenciais adquirentes sobre a existência da dívida e do processo em curso.

A propósito:

a averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.
(STJ - REsp: 1334635 RS 2012/0148766-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, DJe 24/09/2019).

Dessa forma, o Juiz singular, ao manter a averbação premonitória, agiu com acerto e em consonância com o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, o qual admite o ato, mesmo sobre bem imóvel reconhecido como bem de família, justamente por não representar medida expropriatória.

Nesse sentido:

(...) 4. "A simples averbação premonitória em matrícula de bem imóvel reconhecido como bem de família não importa prejuízo a tal característica do imóvel, visto que apenas permitirá a publicidade de que corre perante o judiciário ação executiva que objetiva obter o pagamento através de patrimônio do titular do domínio do imóvel" (...) (STJ - AgInt no REsp: 2106324 PR 2023/0390121-4, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 11/04/2024).

Ainda, cumpre esclarecer que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família não está sujeita à preclusão.

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
a decisão que reconhece a impenhorabilidade de determinado bem de família sujeita-se à cláusula ‘rebus sic stantibus', logo, alterada a situação fática que embasou a decisão, nada impede a modificação posterior do 'decisum'
(REsp n. 1.404.494/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

Em outros termos, caso futuramente seja promovida a penhora efetiva do bem e o Recorrente apresente provas concretas de que reside no imóvel, nada impede que a questão seja reavaliada pelo Julgador.

No entanto, no momento processual, considerando que não houve penhora, mas apenas averbação premonitória, a discussão sobre a impenhorabilidade se mostra prematura e irrelevante para o caso concreto.

Ou seja, sua análise pressupõe a existência de penhora ou risco concreto de expropriação, o que não ocorreu no caso.

Nessas circunstâncias, a decisão agravada está correta e não comporta reparos, pois é permitida a averbação premonitória, ainda que sobre eventual bem de família.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026